Tribunal: TJDFT
Processo: 0730608-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA PARA O CÁLCULO DO VALOR DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANIFESTAÇÃO DO COLEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUÍZOS OCASIONADOS PELO DESPACHO DE REMESSA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de ato judicial proferido em cumprimento de sentença, que determinou a remessa dos autos à Contadoria para o cálculo do valor da dívida. 1.1. A agravante afirma que o pronunciamento de primeiro grau possui aptidão para lhe causar prejuízos, pois os cálculos da contadoria retornaram com o valor total de 10% do valor da dívida. Relata que o agravado ofertou, nos autos de origem, impugnação ao cumprimento de sentença, sem alegar quaisquer das hipóteses taxativas do art. 525, §1o, CPC. Afirma que o juízo a quo, ao analisar referida impugnação, proferiu a decisão objeto do agravo de instrumento. Sustenta que o magistrado deveria ter rejeitado liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, ao invés de determinar a remessa dos autos à Contadoria. Acrescenta que o pronunciamento do primeiro grau seria infra petita, por não ter se manifestado sobre nenhum requerimento realizado pela exequente, ora agravante. Requer que o agravo de instrumento seja conhecido e provido.
2. O magistrado singular não proferiu decisão interlocutória, limitando-se a exarar um despacho de mero expediente, no qual determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos aritméticos. 2.1. Jurisprudência: “2. O despacho proferido pelo magistrado de primeiro grau para remeter os autos à contadoria judicial é de natureza meramente ordinatória, sem cunho decisório, motivo pelo qual não há de admitir a interposição de agravo de instrumento, por força do quanto disposto no art. 1.001 do CPC/2015.” (07074938820188070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 11/10/2018).
3. É dizer, o pronunciamento recorrido nada decidiu acerca da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo executado, uma vez que não há rejeição ou deferimento de qualquer pretensão. 3.1. O que a agravante pretende é que este Colegiado se manifeste acerca da impugnação ofertada pelo executado, rejeitando-a antes da devida apreciação pelo juízo de origem, o que não se admite, sob pena de supressão de instância. 3.2. Em sentido similar: “1. Em cumprimento de sentença, cabe ao executado apresentar impugnação nos autos principais, de modo que a interposição de agravo de instrumento sem que antes tenha havido pronunciamento do Juízo de origem implica supressão de instância, vedado pelo ordenamento jurídico” (07039599720228070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 7/12/2022).
4. Não prospera a tese de que o despacho de remessa dos autos ocasionou prejuízos em razão de os cálculos da Contadoria indicarem valor para dívida inferior ao montante que a exequente entende devido. Isso porque o juízo de primeiro grau concedeu prazo às partes para se manifestarem sobre os cálculos, sendo essa a via adequada para a exequente apresentar seu inconformismo.
5. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento.
6. Recurso desprovido.